Tribunal: TJBA
Processo: 8004681-45.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004681-45.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM, EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AFASTADA

A
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA.
DECISÃO MANTIDA PELO COLEGIADO.
ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO.
POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REVOGADO APENAS EM RELAÇÃO
AO AFASTAMENTO
D
A
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA
REFORMADA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

C
ível

nº
8004681-45.2019.805.0146
, tendo como Apelante
,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e Apelad
o
,
ESTADO DA BAHIA.

A
cor
dam os Desembargadores integrantes desta
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia
, à unanimidade, em

exercer
o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À A
PELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de___________________de 20
23
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça